Tribunal: TJDFT
Processo: 0719961-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ARTIGO 50, INCISO VII, LEI N. 7.210/1984 (LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS). UTILIZAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO OU SIMILAR PARA COMUNICAÇÃO COM O AMBIENTE EXTERNO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS PENAIS. FÉ PÚBLICA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual homologou a falta grave apurada em inquérito disciplinar, consistente na utilização de aparelho telefônico ou similar para comunicação com terceiro não autorizado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a prática de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984 (Lei das Execuções Penais), diante da alegação da Defesa de insuficiência de provas e possível ocorrência de falhas técnicas no sistema de videoconferência.
III. Razões de decidir:
3. Segundo o artigo 50, inciso VII, da Lei das Execuções Penais, constitui falta grave utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
4. Os depoimentos prestados por agentes públicos são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade de falta grave, notadamente quando corroborados por outros elementos de prova.
5. No caso, a falta grave imputada ao interno teria sido praticada mediante a conduta de abrir o canal virtual do presídio de comunicação entre o preso e seu advogado, mas desvirtuá-lo para conversar com terceira pessoa.
6. A materialidade e a autoria da falta grave foram comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo: uma conversa via WhatsApp mantida entre a polícia penal e o advogado envolvido no fato, que evidenciou que o canal virtual de comunicação do estabelecimento prisional foi aberto para que o interno se comunicasse com seu advogado; o depoimento do policial penal, o qual observou o ícone de captação de som ativo sem gesticulação correspondente do suposto advogado, ou seja, embora o advogado permanecesse inerte o ícone acusava diálogo contínuo; e print da comunicação, o qual evidenciou diálogo contínuo sem falhas
7. Não se evidenciaram falhas técnicas, como “delays” ou ruídos externos, notadamente diante da negativa de ocorrência desses incidentes pelo próprio apenado em seu depoimento no inquérito disciplinar, além da plataforma utilizada ter apresentado ícone incompatível com interferências, circunstâncias que indicam conversas com terceiros não autorizados, que não o advogado do apenado.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.